Tribunal: TJSP
Processo: 0008161-25.2015.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Veículo do autor atingido repentinamente na traseira pelo caminhão conduzido pelo corréu, preposto da transportadora, o qual transitava na mesma via e direção, sem observância ao fluxo de veículos a sua frente – Extinção do processo, sem resolução do mérito quanto à corretora ré - Parcial

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Veículo do autor atingido repentinamente na traseira pelo caminhão conduzido pelo corréu, preposto da transportadora, o qual transitava na mesma via e direção, sem observância ao fluxo de veículos a sua frente – Extinção do processo, sem resolução do mérito quanto à corretora ré - Parcial procedência em primeiro grau – Notícia de acordo devidamente cumprido – Perda do objeto recursal - Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008161-25.2015.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são
apelantes/apelados SOMPO SEGUROS S.A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
YASUDA SEGUROS S.A), EXPRESSO RODOVIÁRIO TRANSCARMEN LTDA
e ADEMIR DONIZETE MIGUELÃO, é apelado/apelante JOSÉ AMARO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), Apelados ELIAMARA AMARO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e LINCON JOSÉ AMARO CUSTÓDIO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados os recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008161-25.2015.8.26.0664 - Voto no -
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0008161-25.2015.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante/Apelado: Ademir Donizete Miguelão
Apelante/Apelado: Expresso Rodoviário Transcarmen Ltda
Apelante/Apelado: Sompo Seguros S/A (atual denominação de
Yasuda Seguros S/A)
Apelante/Apelado: José Amaro da Silva (justiça gratuita)
Apelados: Eliamara Amaro da Silva (justiça gratuita) e Outro
Juiz/Juíza: Jorge Canil
VOTO 21.054
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE
DE TRÂNSITO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
E MORAL Veículo do autor atingido repentinamente na
traseira pelo caminhão conduzido pelo corréu, preposto da
transportadora, o qual transitava na mesma via e direção, sem
observância ao fluxo de veículos a sua frente Extinção do
processo, sem resolução do mérito quanto à corretora ré -
Parcial procedência em primeiro grau Notícia de acordo
devidamente cumprido Perda do objeto recursal - Recursos
prejudicados.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais em razão de acidente de trânsito que JOSÉ AMARO DA SILVA,
ELIAMARA AMARO DA SILVA e LINCON JOSÉ AMARO CUSTÓDIO
movem em face de ADEMIR DONIZETE MIGUELÃO, EXPRESSO
RODOVIÁRIO TRANSCARMEN LTDA e ALEXANDRE SANTOS
CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME, julgada PARCIALMENTE
PROCEDENTE para condenar os requeridos solidariamente a pagar ao
autor o valor de R$ 5.278,91 a título de danos materiais, em valor a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008161-25.2015.8.26.0664 - Voto no -
3
corrigido pela Tabela Prática do TJ acrescido de juros de mora de 1%
ao mês do evento, bem ainda a condenação da quantia de R$
30.000,00 em favor de ELIAMARA e LINCON, a título de danos morais,
a ser corrigido da sentença pela Tabela Prática do TJSP e com juros de
mora da data do fato (10/01/2015). O processo foi julgado extinto, sem
resolução do mérito, em face de ALEXANDRE DOS SANTOS
CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME. Os réus foram condenados no
pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelo da seguradora SOMPO SEGUROS S/A alegando, em
suma, que, embora condenada no pagamento integral do veículo, não
lhe foram disponibilizados os salvados. No mais, afirma que a parte
autora não comprovou os danos materiais alegados. Impugna a
condenação no dano moral e seu valor, afirmando que não restaram
demonstrados, e argumentando que se trata de mero aborrecimento
não passível de ser indenizado. Alternativamente, requer a redução do
valor da condenação, para evitar-se enriquecimento ilícito.
Apelo de EXPRESSO RODOVIÁRIO TRANSCARMEN
LTDA afirmando que devem ser adotados os critérios da razoabilidade
e proporcionalidade na fixação do dano moral, devendo, no caso, a
indenização representar um meio termo entre R$ 6.780,00 e R$
10.000,00, para que sejam os apelados indenizados em R$ 8.390,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008161-25.2015.8.26.0664 - Voto no -
4
cada um. Sustenta que
ELIAMARA
não
apresentou
qualquer
incapacidade física ou psíquica permanente capazes de privá-la do
trabalho, bem como das atividades cotidianas. Invocou a culpa
concorrente de LINCON, porque estava sem o cinto de segurança,
conforme confessado por ELIAMARA ao policial responsável por lavrar
o boletim de ocorrência, devendo a indenização ser mitigada a esse
respeito, notando que LINCON apenas sofreu fratura leve com posterior
engessamento de sua perna, sem que viesse a apresentar incapacidade
física ou psíquica permanente ou temporária.
ADEMIR
DONIZETE
MIGUELÃO
apela,
requerendo
gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que na fixação da indenização
deve ser sopesado o dano efetivamente sofrido, sob pena de
enriquecimento ilícito. Aduz que ELIAMARA não teve qualquer fratura
ou algo de maior gravidade, que lhe impossibilitasse de trabalhar ou
praticar atos da vida pessoal normal, tendo sofrido perda mínima de
tecido no punho, tendo retornado ao trabalho sem maiores dissabores.
Além disso, quanto ao coautor LINCON afirma que incorreu em culpa
concorrente, porque não utilizava o cinto de segurança na ocasião do
acidente, vindo a sofrer fratura leve, passível de engessamento da
perna. Entende que o valor da condenação é elevado, devendo ser
minorado.
JOSÉ AMARO DA SILVA, em recurso adesivo, pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008161-25.2015.8.26.0664 - Voto no -
5
afastamento da Tabela FIPE, requerendo a majoração do dano material
para R$ 8.000,00, considerando que o veículo era muito valioso e
necessário ao conforto da família. Ainda, requer a condenação da parte
ré no dano moral suportado por ele, pelos aborrecimentos sofridos pela
lesão física que resultou em aleijão, irreversível, irreparável e
permanente, além de que, até hoje, não logrou obter a indenização da
seguradora, embora haja promessas de ressarcimento (fls. 231/235).
Houve contrarrazões.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento
parcial
do
recurso
da
EXPRESSO
RODOVIÁRIO
TRANSCARMEN LTDA, e desprovimento dos demais recursos.
É o relatório.
A presente versa sobre o pedido de condenação no
pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrente de
acidente de trânsito ocorrido em 10/01/2015, por volta das 18:20h, em
que o autor JOSÉ AMARO DA SILVA e sua filha ELIAMARA e o menor
LINCON, estavam seguindo para a cidade de Votuporanga/SP, pela
Rodovia Euclides da Cunha, no veículo VW Parati-S, placa CET 1112,
cor verde, ano/modelo 1984, conduzido por JOSÉ AMARO, quando na
altura do Mm 515/100m, foram atingidos, repentinamente, na traseira
pelo veículo Bitrem Volvo, conduzido por ADEMIR DONIZETE, motorista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008161-25.2015.8.26.0664 - Voto no -
6
empregado da transportadora TRANSCARMEN, o qual transitava na
mesma via, sem observância ao fluxo de veículos. Aduzem que, com o
impacto, houve brusca derrapagem lateral, vindo a ser o veículo
novamente atingido pela dianteira do caminhão, perdendo o controle e
avançando o canteiro central da pista, e após caindo na valeta de águas
pluviais, capotando, e indo parar na pista de rolamento contrária à
esquerda. Alegam que em razão do acidente sofreram danos físicos
irreparáveis, sendo que a autora ELIAMARA sofreu ferimentos múltiplos
do punho e mão, perda de tecido em região do punho, necessitando de
repouso absoluto por 60 dias, com o afastamento de seu trabalho como
montadora. Quanto a menor LINCON, afirmaram que foi arremessado
para fora do veículo, vinco a fraturar a perna esquerda, apresentando
diversos escoriações pelo corpo. Em relação ao coautor JOSÉ AMARO,
alegaram que sofreu apenas escoriações pelo corpo, sem fraturas, mas
o transtorno causado é incalculável. Assim, invocando a negligência e
imprudência do motorista do caminhão pelo acidente noticiado,
requerem a condenação dos réus, solidariamente, pelos danos
materiais, tendo em vista a perda total do veículo, no importe de R$
8.894,91, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora da
data do evento danoso, bem ainda a condenação da parte ré,
solidariamente, nos danos morais sofridos, que estimaram em valor
nunca inferior a 100 salários mínimos para cada ocupante do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008161-25.2015.8.26.0664 - Voto no -
7
atingido, no total de R$ 236.400,00 na data do ajuizamento.
A sentença proferida anteriormente foi anulada por este
Tribunal, em julgamento realizado pela 37a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, rel. Des. AZUMA NISHI, ocorrido em 1o de fevereiro de
2018.
Em retorno, a ação foi julgada parcialmente procedente.
As partes noticiaram, em segundo grau, a existência de
acordo, o qual foi devidamente cumprido.
Logo, restou prejudicada a apreciação do mérito dos
recursos interpostos, pela perda do seu objeto.
Devolvam-se os autos à origem.
Posto isso, julgam-se prejudicados os recursos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator